Tribunal: TJPA
Processo: 0818431-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818431-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PACIENTE ONCOLÓGICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde, mantendo tutela de urgência que determinou o custeio de procedimento de criopreservação de óvulos indicado a paciente diagnosticada com câncer, em razão do risco de infertilidade decorrente da quimioterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deve ser reformada, à luz da alegada natureza taxativa do rol da ANS e da suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para imposição da cobertura do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, sendo admissível a manutenção do decisum quando o agravante apenas reitera teses já enfrentadas, nos termos da interpretação conferida ao art. 1.021, §3º, do CPC pelo STJ.

4. Relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

5. A criopreservação de óvulos, quando indicada a paciente fértil submetida a tratamento quimioterápico, constitui medida de prevenção à infertilidade e integra a obrigação de cobertura prevista no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, não se confundindo com técnica de reprodução assistida.

6. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de procedimento não previsto quando demonstrada a necessidade médica e a eficácia terapêutica, nos termos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da urgência do tratamento oncológico e do risco concreto de perda da fertilidade, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a manutenção de decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento quando o agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar seus fundamentos. 2. É abusiva a recusa de cobertura de criopreservação de óvulos indicada a paciente oncológica fértil como medida de prevenção à infertilidade decorrente da quimioterapia, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021, §3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 35-F; CDC, arts. 4º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.05.2020; STJ, Súmula 608
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818431-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 30587044

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

30587044
, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR proposta pela parte ora agravada (Proc. nº 0867402-97.2025.8.14.0301).

Em breve retrospecto, o Juízo de origem deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO custeasse o procedimento de criopreservação de óvulos requerido por ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA, diante da urgência do tratamento oncológico e do risco de infertilidade, fixando prazo para cumprimento e multa diária. Posteriormente, diante de indícios de descumprimento material da ordem, ratificou a medida, determinando a efetiva autorização e comunicação com a clínica responsável no prazo de 24 horas.

Transcrevo a parte pertinente da mencionada decisão
(ID 157186859 – autos de origem)
:

“(...) Posto isto, e o mais que dos autos consta, com base nos fundamentos acima expostos, DECIDO:

RATIFICAR a Tutela de Urgência deferida na Decisão de Id. 154092529, reiterando todos os seus termos e fundamentos.

DETERMINAR à Ré, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que comprove o cumprimento EFETIVO e INTEGRAL da tutela de urgência, garantindo o início e a continuidade do procedimento de criopreservação de óvulos pela Autora junto à clínica Centro de Reprodução Nascer, no prazo IMPRORROGÁVEL de 24 (vinte e quatro) horas.

Para tanto, a Ré deverá:

a) Enviar imediatamente à clínica Centro de Reprodução Nascer (e-mail: administracao@centronascer.com) a autorização formal para o procedimento, incluindo todos os detalhes necessários para o seu imediato início.

b) Certificar-se de que a clínica recebeu e confirmou a autorização, e que o procedimento foi agendado e/ou iniciado no menor tempo possível, em face da urgência médica.

c) Comprovar nos autos, no prazo assinalado, o cumprimento efetivo destas diligências, anexando cópias das comunicações com a clínica e o comprovante de agendamento/início do procedimento.

REAFIRMAR a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), já fixada na Decisão de Id. 154092529, a qual será devida e exigível a partir da expiração do prazo de 48 horas daquela decisão e enquanto perdurar o descumprimento, sem prejuízo de ulterior majoração ou de outras medidas coercitivas em caso de nova inobservância.

ADVERTIR a Ré que o não cumprimento efetivo e integral desta decisão poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando-a às sanções cabíveis, além de interferir na prioridade de tramitação do feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Belém/PA, datado pelo sistema.

ROBERTO ANDRÉS ITZCOVICH

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA”.

Irresignada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de agravo de instrumento
(ID 29659365)
, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, ao argumento de que o procedimento de criopreservação de óvulos não integra o rol de procedimentos da ANS, cuja natureza seria taxativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da RN nº 465/2021, bem como a existência de periculum in mora inverso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Proferi a decisão monocrática de
ID 30587044
conhecendo e desprovendo o recurso interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ONCOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. INDICAÇÃO MÉDICA PARA PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento de oncopreservação de óvulos, indicado a paciente jovem diagnosticada com câncer colorretal, com vistas a prevenir infertilidade decorrente da quimioterapia.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é legítima a determinação judicial de obrigar o plano de saúde a custear procedimento de congelamento e armazenamento de óvulos prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS nem expressamente previsto em contrato.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra respaldo no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, que impõe aos planos de saúde a cobertura de ações necessárias à prevenção e recuperação da saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1815796/RJ) reconhece que a oncopreservação, para evitar infertilidade em pacientes submetidas a quimioterapia, configura obrigação contratual, e não técnica de reprodução assistida.

A recusa do plano é ilegítima e contrária ao CDC (arts. 4º e 51), conforme Súmula 608 do STJ.

A Lei nº 14.454/2022 prevê a possibilidade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia com base em evidências científicas.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), é cabível a manutenção da tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de plano de saúde à cobertura de procedimento de criopreservação de óvulos prescrito a paciente oncológica fértil, como medida de prevenção à infertilidade decorrente da quimioterapia. 2. O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando comprovada a necessidade médica e a eficácia do tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV, “a”; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §13; CDC, arts. 4º, 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1815796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 09.06.2020;

STJ, Súmula 608”.

Irresignada, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o agravo interno de
ID 31151854
, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, pela submissão da matéria ao órgão colegiado. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola a legislação aplicável à saúde suplementar, ao impor cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, o qual possuiria natureza taxativa, nos termos da RN nº 465/2021 e da jurisprudência do STJ. Aduz que a Lei nº 14.454/2022 condiciona a cobertura de procedimentos extra rol ao preenchimento de requisitos específicos, os quais não teriam sido demonstrados no caso concreto. Defende, ainda, a existência de periculum in mora inverso, diante do elevado custo e da dificuldade de reversão do procedimento, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de custeio do tratamento.

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 31936998)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do procedimento de criopreservação de óvulos indicado a paciente oncológica, diante da alegada ausência de cobertura no rol da ANS e da discussão acerca de sua natureza taxativa mitigada.

Pois bem, compulsando os autos, entendo estar demonstrada que a agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (ID 148553242 – PJE 1º GRAU – Processo nº 0867402-97.2025.8.14.0301), bem como está demonstrada a solicitação ao plano de saúde (ID 148550699 - PJE 1º GRAU – Processo nº 0867402-97.2025.8.14.0301).

Com efeito, observa-se que o Juízo a quo agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Em que pese o argumento da Recorrente de que o procedimento não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, nem no contrato firmado entre as partes, tem-se que a jurisprudência pátria (inclusive do Superior Tribunal de Justiça) vem assentando que o referido rol, conquanto mantenha natureza taxativa, admite exceções quando presentes critérios específicos, mormente quando há comprovação da necessidade médica do procedimento e sua eficácia terapêutica.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos indicados pelo médico.

O procedimento de criopreservação de óvulos prescrito com o fim de prevenir a infertilidade em pacientes submetidas à quimioterapia não se confunde com técnica de reprodução assistida, cuja cobertura contratual pode ser afastada. Trata-se, na verdade, de procedimento terapêutico voltado à preservação da função reprodutiva como medida de mitigação dos efeitos adversos previsíveis do tratamento da doença coberta (câncer), à luz do disposto no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998:

“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes”.

Em reforço, é de se registrar o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1815796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no qual se reconheceu que, em casos de mulheres férteis, submetidas a tratamento oncológico com risco de falência ovariana, a cobertura da criopreservação de óvulos configura-se como obrigação contratual derivada da obrigação maior de preservar a saúde, nos moldes do art. 35-F da Lei 9.656/1998. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA RECIDIVO. PROGNÓSTICO DE FALÊNCIA OVARIANA COMO SEQUELA DA QUIMIOTERAPIA. PLEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA . RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 387/2016. NECESSIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE". OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA NOS TERMOS DO VOTO DA MIN .a NANCY ANDRIGHI. 1. Controvérsia acerca da cobertura de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, tornando-a infértil. 2 . Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação artifical", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida (cf. RN ANS 387/2016) . 3. Descabimento, portanto, de condenação da operadora a custear criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida. 4. Caso concreto em que se revela a necessidade atenuação dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico "primum, non nocere" e à norma que emana do art . 35-F da 9.656/1998, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. 5. Manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico, nos termos do voto da Min .a NANCY ANDRIGHI. 6. Distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueloutros em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura. 7 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1815796 RJ 2019/0150440-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

Ademais, a Lei nº 14.454/2022 introduziu o §13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, prevendo expressamente que procedimentos fora do rol da ANS podem ser autorizados quando preenchidos determinados requisitos:

“§13. É obrigatória a cobertura de tratamento ou procedimento, ainda que não incluído no rol de que trata o §4º deste artigo, quando:

I – houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

II – existirem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) ou, no mínimo, por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais.”

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

No caso sob exame, restou evidenciada a prescrição médica do procedimento, que visa preservar a fertilidade da paciente, jovem e ainda em idade fértil, e mitigar os efeitos deletérios previsíveis da quimioterapia. A negativa de cobertura, portanto, além de implicar violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, configura conduta abusiva nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado aos contratos de plano de saúde conforme a Súmula nº 608 do STJ.

Desta forma, a presunção é que há sim falha na prestação do serviço e que deve ser mantida a tutela até o pronunciamento de mérito sobre o tema.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco à saúde do menor, considero presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e escorreita a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026